Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-66.2007.8.11.0085
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000501-66.2007.8.11.0085
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUIMORVAN PINTO - CPF: 194.391.560-15 (REPRESENTANTE), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), AGRICOLA BOMSOLO LTDA - CNPJ: 05.110.393/0001-00 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), ELIZANGELA PINTO BUENO - CPF: 834.987.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EGUIVAN PINTO - CPF: 909.727.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DA FALTA DE EXIBIÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – VÍCIO PERFEITAMENTE SANÁVEL – DEMONSTRAÇÃO DO CANCELAMENTO DO ENDOSSO – DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE REFERENTE A NECESSIDADE DE REABERTURA DE PRAZOS APÓS A EMENDA A INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
O fato de a inicial não estar instruída com as vias originais dos títulos executivos extrajudiciais, (...) mas somente com as cópias autenticadas, não retira deles a sua exigibilidade, liquidez e certeza. A exigência legal tem como fim assegurar a impossibilidade de nova execução baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação, que, entrementes, não ocorre no caso, tendo em vista que a recorrente, na peça vestibular, afirma que as cártulas poderão ser exibidas a qualquer tempo, por determinação do magistrado” (STJ – 4a Turma – REsp 595.768/PB – Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES – j. 09/08/2005, DJ 10/10/2005, p. 375).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000501-66.2007.8.11.0085 – Classe 206 – CNJ – TERRA NOVA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GUIMORVAN PINTO contra a r. decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação Cível no 0000501-66.2007.8.11.0085, por ele interposto, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Número Único 0000501-66.2007.8.11.0085 – Código 34249), opostos contra a pretensão executiva deduzida contra o embargante/apelante/agravante por AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA, rejeitou as preliminares de carência da ação por “
ausência do título original
”, e de prescrição; no mérito, julgou improcedente o pedido de excesso de execução, por violação ao princípio da dialeticidade.

O embargante/apelante/agravante alega que o apelo não violou o princípio da dialeticidade porque as alegações contidas no seu apelo desconstituiram a conclusão do juízo de piso de que não teria apresentado memória de cálculo, quando, na verdade, apresentaram às fls. 179, embora, no caso concreto, nem houvesse de fato a necessidade de apresentação da memória de cálculo, pois a sua alegação, na verdade, era a de que houve o pagamento da dívida antes mesmo da propositura da execução, já que os devedores já tinham sido alvo de um sequestro da quantidade de 637.479 kg de arroz, e, em seguida, depositaram para a embargada mais 152.601 kg de arroz, e, assim, com a aplicação da multa do art. 940 do CC, não haveria mais nada a ser recebido por ela.

Insiste, ainda, na tese de inépcia da “petição inicial por ilegitimidade ativa” dizendo que, sendo evidente a circulação do título exequendo “por meio de endosso”, igualmente manifesta a inépcia da inicial por falta de exibição da via original do documento. Afirma, ainda nesse ponto, que, “num cenário onde a exequente não comprova na petição inicial a posse da cártula endossada através da juntada do original e não demonstra a baixa/cancelamento do registro do endosso”, é de rigor “duvidar da sua legitimidade” e “concluir que sua petição é inepta”.

Prossegue dizendo que, após a emenda à inicial realizada pela exequente, quando então, ela finalmente juntou aos autos a cópia do título original,
“deveria a ação passar por um novo recebimento, com a reabertura de todos os prazos que sucedem a citação (inclusive para entrega da coisa), ou, no mínimo, permitido aos executados (agravantes) o aditamento dos seus embargos à execução”.

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que, provido o apelo, sejam acolhidos os embargos à execução (cf. ID. 30546495).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. doc. Num. 32129962).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A empresa apelada ajuizou contra os agravantes ação de execução fundada no inadimplemento da Cédula de Produto Rural, no valor de R$ 287.457,50, emitida pelos agravantes em 07/12/2004 e vencida em 28/02/2005. Na fase própria, o apelante opôs embargos à execução alegando, entre outras coisas, desvio de finalidade da CPR e excesso de execução.

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Pela análise dos autos e dos demais documentos que instruem a inicial, verifico que não assiste razão ao embargante, pois, passados 02 (dois) anos e 11 (onze) dias após o ajuizamento da execução, vem a juízo alegar que a Cédula de Produto Rural foi emitida com finalidade diversa daquele prevista em lei e, portanto, seria nula a ação de execução ante a inexigibilidade do título.

A explanação inicial da embargante de que o objetivo da edição da Lei que disciplina a Cédula de Produto Rural seria para fomentar a atividade agrícola não desnuda a validade da CPR emitida no caso dos autos, haja vista ter sido ela emitida para renovar créditos da mesma natureza, como no caso de garantir contrato de compra e venda de safra futura.

Ademais, a cédula de Produto Rural é título de crédito abstrato, sendo inoportuna a discussão da causa debendi, uma vez que o título que embasa a execução é perfeito e não padece de nulidade.

(...)

Desse modo, possuindo o embargante plena ciência quando da emissão do título, sendo ele capaz e o objeto lícito, não pode agora, valendo-se de sua própria torpeza, alegar nulidade da CPR por simplesmente por desvio de finalidade.

(...)” .

Contra a sentença o embargante interpôs recurso de apelação, que foi desprovido pela decisão combatida no presente recurso.

A r. decisão agravada rejeitou a tese de inépcia da inicial na qual o agravante insiste, sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, quanto as teses preliminares de ilegitimidade ativa e prejudicial de mérito de prescrição, ambas partem da exata mesma premissa fática, qual seja, a de impossibilidade de ajuizamento da demanda executiva sem exibição da via original do título exequendo, por se tratar de condição de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Sucede, porém, que essa alegação é diametralmente oposta ao entendimento consolidado da jurisprudência desta Corte, referendada pelo eg. STJ, que é no sentido de que, assim como dito pelo MM. Juiz, a falta de exibição da via original do título exequendo é mero vício sanável e somente enseja extinção do processo executivo em caso de inércia do credor frente à determinação judicial para exibição daquela via.

(...)

Assim, se não há dúvida alguma da ausência de circulação do título, já que consta dos autos que o endosso deste à BASF S.A. foi cancelado em 18/03/2005, muito antes do ajuizamento da execução, fato ocorrido em 17/06/2005, não há falar em extinção da execução por falta de demonstração da legitimidade ativa da exequente por falta de exibição da via original do título exequendo.

Anoto, apenas a título de questionamento retórico e reflexivo, o seguinte questionamento: considerando que, atualmente, pelo menos nesta eg. Corte de Justiça, os processos cíveis são, em geral, eletrônicos, como seria possível a juntada da via original do título exequendo?

Por fim, não se verificando a inépcia da inicial alegada, já que plenamente admissível a juntada posterior da via original do título, se assim requestado pelo magistrado, cai por terra a alegação de prescrição por ausência de interrupção do prazo prescricional pela citação válida
.

(...)
”
(
destaquei
)
.

Considerando que, neste ponto, há simples repetição das teses de “inépcia da inicial por ilegitimidade ativa”, essa, suficientemente rejeitada pelos fundamentos decisórios supratranscritos, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, apenas ratifico a conclusão adotada.

Quanto a alegação de que o agravante demonstrou que juntou, sim, a memória de cálculo, extrai-se dos autos que o documento não foi apresentado junto a inicial dos Embargos, e tampouco no prazo indicado pelo magistrado às fls. 176, porém, como não houve decisão ou manifestação posterior considerando a juntada de fls. 179 como extemporânea, presume-se que o documento foi aceito.

Porém, extrai-se da memória de cálculo apresentada às fls. 179 que o embargante apontou, como correto, o valor de R$ 196.884,40, considerando que, na sua visão, deveria ter sido abatido o valor equivalente aos 152.601 kg de arroz, que diz ter entregado anteriormente, e agora, inova, dizendo que, na verdade, efetuou o pagamento da dívida antes do ajuizamento da ação, o que é completamente contraditório ao que afirmou na inicial dos embargos, ressaltando a fragilidade dos seus argumentos, além de configurar inovação recursal e acarretar o não conhecimento da tese.

Ademais, ainda que não fosse o caso de não conhecimento da tese, não restaria comprovado o alegado excesso de execução, afinal, o embargante alega, na inicial dos embargos, que já efetuou o pagamento de parte da dívida por meio da entrega de 152.601 kg de arroz ao embargado, porém, não consta dos autos a comprovação de que o depósito foi realizado pelo embargante como forma de pagamento da dívida, e não se referia a negociação estranha à execução, como defende o agravado.

Por fim, não conheço da tese de
que, após a emenda à inicial realizada pela exequente,
“deveria a ação passar por um novo recebimento, com a reabertura de todos os prazos que sucedem a citação (inclusive para entrega da coisa), ou, no mínimo, permitido aos executados (agravantes) o aditamento dos seus embargos à execução”,
já que também se trata de tese inédita, que sequer constou do recurso de apelação.

Pelo exposto, não conheço das teses de “quitação da dívida” e de “necessidade de reabertura de prazos após a emenda a inicial”, e desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020